Tribunal: TJPA
Processo: 0876025-87.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876025-87.2024.8.14.0301

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em ação de produção antecipada de provas proposta com fundamento nos arts. 381 e 382 do CPC, na qual a autora pretendia compelir o DETRAN/PA a fornecer documentos administrativos relativos à apreensão e posterior leilão de veículo de sua propriedade. Sustenta a embargante a existência de omissão e obscuridade no acórdão, defendendo a desnecessidade de requerimento administrativo prévio, a natureza de jurisdição voluntária do procedimento e a suposta violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao manter a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir em ação de produção antecipada de provas destinada à exibição de documentos administrativos, diante da inexistência de requerimento administrativo prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando que a produção antecipada de provas voltada à exibição de documentos exige a demonstração do interesse de agir, caracterizado pelo binômio necessidade e adequação, previsto no art. 17 do CPC.

A ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio para obtenção de documentos detidos pela Administração Pública impede a caracterização de pretensão resistida e afasta a utilidade da intervenção judicial naquele momento.

O entendimento adotado harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a ausência de interesse de agir quando inexistente demonstração de recusa administrativa no fornecimento de documentos.

A exigência de demonstração do interesse processual não viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da ampla defesa, pois não impõe o esgotamento da via administrativa, mas apenas a comprovação da necessidade da tutela jurisdicional.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A produção antecipada de provas destinada à exibição de documentos administrativos exige a demonstração de interesse de agir, caracterizado pela comprovação de requerimento administrativo prévio ou de recusa no fornecimento das informações.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A exigência de demonstração do interesse processual não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois não impõe o esgotamento da via administrativa, mas apenas evidencia a necessidade da intervenção judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIII, XXXV e LV. CPC, arts. 5º, 6º, 17, 321, parágrafo único, 330, III, 381, 382, 485, I, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.527/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.403.993/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29.03.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 26.11.2019; STJ, Temas 42, 648 e 915.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período 23 a 30/03/2026, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Localiza Rent a Car S/A em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, III, e 485, I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou ação de produção antecipada de provas, com fundamento nos arts. 381 e 382 do CPC, objetivando compelir o DETRAN/PA a fornecer documentos administrativos relacionados à apreensão e posterior leilão de veículo de sua propriedade.

O Juízo de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial, a fim de que a autora comprovasse a realização de prévio requerimento administrativo para obtenção dos documentos pretendidos. Todavia, diante da ausência de comprovação da referida diligência, foi proferida sentença indeferindo a inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

Interposta apelação pela autora, esta Turma Julgadora entendeu que a ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza a demonstração de pretensão resistida, elemento indispensável para caracterizar o interesse de agir em demandas de exibição de documentos, especialmente quando se trata de informações detidas pela Administração Pública. Assim, foi negado provimento ao recurso.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, argumentando, em síntese, que: a) não seria exigível requerimento administrativo prévio para o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas; b) o procedimento possuiria natureza de jurisdição voluntária, prescindindo da demonstração de pretensão resistida; c) a decisão embargada teria violado os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e dar provimento ao recurso de apelação. Subsidiariamente, postula o prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados.

Foram apresentadas contrarrazões pelo DETRAN/PA, nas quais se sustenta que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, inexistindo qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, motivo pelo qual os aclaratórios deveriam ser rejeitados.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorridos os vícios formais no acórdão embargado.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando expressamente que a produção antecipada de prova para exibição de documentos exige a demonstração do interesse de agir, o qual se verifica pela presença do binômio necessidade e adequação, previsto no art. 17 do CPC.

Restou consignado que os documentos pretendidos possuem natureza administrativa; poderiam ser obtidos diretamente perante o órgão público; e não houve comprovação de requerimento administrativo prévio ou de negativa do DETRAN/PA em fornecê-los, o que configura a ausência de pretensão resistida, circunstância que afasta a utilidade da intervenção judicial naquele momento, conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Destaco trecho do julgado embargado:

“A produção antecipada de prova envolvendo exibição de documentos pressupõe demonstração de pretensão resistida. A ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio configura falta de interesse de agir.

Destaco julgado específico do STJ nessa esteira de entendimento:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DPVAT. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECUSA NA VIA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DO AUTOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.1.
Segundo o entendimento desta Corte," nas ações de exibição de documentos, a ausência de prévio requerimento administrativo denota a ausência de interesse de agir.

(AgInt no AREsp 1.403.993/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 29.3.2019)’’’

O acórdão embargado destacou, ainda, precedentes qualificados do STJ, inclusive os Temas 42, 648 e 915, que reconhecem a necessidade de demonstração de requerimento prévio como elemento caracterizador do interesse processual. Logo, não há omissão, mas mero inconformismo da embargante com o entendimento adotado pelo colegiado.

Não procede a alegação de afronta aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da ampla defesa.

A exigência de demonstração do interesse de agir não restringe o acesso ao Judiciário, mas constitui requisito processual indispensável ao exercício válido do direito de ação.

Como bem consignado na decisão embargada, não se exige o esgotamento da via administrativa, mas apenas a comprovação da necessidade da intervenção judicial.

Tal entendimento harmoniza-se com o art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal e com a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que asseguram aos administrados o direito de solicitar documentos e informações diretamente à Administração Pública.

Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à necessidade de demonstração de requerimento administrativo prévio para caracterização do interesse de agir em ações de produção antecipada de provas voltadas à exibição de documentos administrativos.

As alegações deduzidas pela embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Ressalta, das razões recursais, mera irresignação com o resultado do julgado, o que não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022 do CPC, têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Configurado o intuito de revolver a matéria para modificar o entendimento do julgado, o que não se admite nessa estreita via, como já delineado, o não acolhimento dos embargos se impõe.

Quanto ao pedido subsidiário de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/03/2026